Tribunal: TJBA
Processo: 0137603-98.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0137603-98.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ILDEFONSO BISPO DOS REIS e outros

Advogado(s)
:
ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE POLICIAL MILITAR SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO. FALECIMENTO DO SERVIDOR NO CURSO DA DEMANDA. TRANSMISSIBILIDADE DOS EFEITOS PATRIMONIAIS AOS SUCESSORES. EFEITOS EX TUNC. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À PENSÃO POR MORTE. PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações interpostas nos autos de ação ordinária ajuizada por genitores de ex-policial militar em face do Estado da Bahia, visando à declaração de nulidade do ato administrativo que excluiu o servidor dos quadros da Polícia Militar sem prévio processo administrativo, com pedido de pagamento das remunerações e vantagens devidas desde a exclusão até o falecimento, bem como reconhecimento de direitos previdenciários. A sentença reconheceu a nulidade do ato, mas condicionou os efeitos patrimoniais à nova apuração administrativa, motivo pelo qual recorreram ambas as partes.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir: (i) se é nulo o ato de demissão de servidor público praticado sem observância do devido processo legal; (ii) se os sucessores possuem legitimidade para pleitear efeitos patrimoniais decorrentes da nulidade; (iii) se é possível condicionar a anulação a nova apuração administrativa após o falecimento do servidor; e (iv) quais os efeitos financeiros e previdenciários decorrentes da declaração de nulidade, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária aplicáveis à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

A exclusão de servidor público sem prévio processo administrativo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo a nulidade do ato, independentemente da existência de estabilidade.

Os efeitos patrimoniais decorrentes da invalidação do ato administrativo possuem natureza transmissível, legitimando os sucessores a pleitear valores não recebidos em vida pelo servidor.

O falecimento do servidor impede a instauração de novo processo disciplinar, sendo inviável condicionar a anulação do ato à reapuração administrativa, sob pena de violação ao devido processo legal e ao princípio da intransmissibilidade da sanção.

A declaração de nulidade produz efeitos retroativos, devendo ser reconhecido que o servidor permaneceu vinculado ao cargo até a data do falecimento, com direito ao pagamento das remunerações, vantagens e promoções correspondentes.

As condenações impostas à Fazenda Pública devem observar o regime legal de atualização monetária e juros previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com incidência da taxa prevista na EC nº 113/2021 a partir de sua vigência.

O restabelecimento do vínculo funcional até a data do óbito autoriza o reconhecimento do direito dos dependentes à pensão por morte, a ser apreciado pela autoridade previdenciária competente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso dos autores provido e recurso do Estado desprovido.

Tese de julgamento:

“
É nulo o ato de demissão de servidor público praticado sem prévio processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa.”

“
Os efeitos patrimoniais decorrentes da nulidade de ato administrativo são transmissíveis aos sucessores, inclusive quando o servidor falece no curso da demanda.”

“
A nulidade do ato demissionário produz efeitos ex tunc, assegurando o pagamento das verbas remuneratórias devidas até o falecimento, com atualização monetária e juros nos termos da legislação aplicável à Fazenda Pública.”

“
Reconhecida a nulidade da exclusão, o restabelecimento do vínculo funcional até o óbito autoriza a análise do direito dos dependentes à pensão por morte pelo órgão previdenciário competente.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; art. 37, caput; CPC, art. 110; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 138 da Repercussão Geral/STF; Súmula 20/STF; STJ, AgInt no RMS 68180; STJ, RMS 60271; STJ, REsp 1786919.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível de n.º
0137603-98.2003.8.05.0001
da comarca de
Salvador
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
ILDEFONSO BISPO DOS REIS e OUTRO

e
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahi
a em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o
fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA